Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735305-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO SILVA para reformar a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra DISTRITO FEDERAL, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para: (i) revogar a gratuidade de justiça anteriormente deferida; (ii) reconhecer o excesso de execução, em razão de equívoco nos cálculos referentes às progressões verticais e horizontais; e (iii) afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC. Na origem, a gratuidade foi concedida. Todavia, em razão da impugnação apresentada pelo agravado, verificou-se que a documentação juntada pela agravante se referia à sua remuneração no ano de 2023, evidenciando renda mensal elevada, o que ensejou a revogação do benefício. Conforme normas previstas no art. 5.o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no § 2.o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. A jurisprudência do STJ igualmente é firme no sentido de que "é relativa a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a miserabilidade do requerente. " (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5/11/2024). No caso, a agravante é servidora pública perante à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo remuneração mensal superior a R$ 9.000,00, valor que não se compatibiliza com a condição de hipossuficiente. A título de parâmetro, a Defensoria Pública do DF adota como critério objetivo para atendimento o limite de até cinco salários-mínimos de renda familiar (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), parâmetro amplamente prestigiado por este Tribunal, inclusive por essa e. Turma (Acórdão 1867529, 0712451-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 10/06/2024). Diante disso, ausente comprovação da alegada hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. No tocante ao pedido de antecipação da tutela recursal, observo que a agravante não apresentou fundamentação acerca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, tampouco especificou a finalidade prática da medida. Assim, recolhido o preparo e mantido o interesse na antecipação da tutela recursal quanto aos demais pedidos, exceto a gratuidade, deverá a agravante, no mesmo prazo de recolhimento, EMENDAR a petição recursal para demonstrar a presença dos requisitos autorizadores. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator